Tribunal: STJ
Processo: 0034351-05.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 889248 - PR (2024/0034351-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: BRUNA FERNANDA WOLF COVALSKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
INGRESSO
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
INSUFICIÊNCIA.
CONSENTIMENTO DO MORADOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado foi expresso
em afirmar que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante
decorreu de ingresso ilícito na moradia da acusada, em violação da norma
Documento eletrônico VDA53858815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: f654ee7a-62ba-4a6b-9d94-75f8167e79ff

constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente
obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
3. Os embargos declaratórios buscam, em verdade, a reforma do julgado,
finalidade incompatível com a via integrativa.
4. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento,
por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: f654ee7a-62ba-4a6b-9d94-75f8167e79ff

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 889248 - PR (2024/0034351-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: BRUNA FERNANDA WOLF COVALSKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
INGRESSO
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
INSUFICIÊNCIA.
CONSENTIMENTO DO MORADOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado foi expresso
em afirmar que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante
decorreu de ingresso ilícito na moradia da acusada, em violação da norma
Documento eletrônico VDA53858944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: fb12dd7a-446d-4115-8ab4-b61eb983a3b3

constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do
domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente
obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
3. Os embargos declaratórios buscam, em verdade, a reforma do julgado,
finalidade incompatível com a via integrativa.
4. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento,
por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra o acórdão de fls. 272-282, em que foi negado provimento ao agravo
regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que a ação policial foi regular e, por
consequência, são legais as provas obtidas a partir do ingresso no domicílio da
acusada.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado. Requer, ainda, o
prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados (arts. 2o,
5o,
e XI, 6o,
, 144,
, V e § 5o, da CF).
caput
caput
caput

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Documento eletrônico VDA53858944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: fb12dd7a-446d-4115-8ab4-b61eb983a3b3

Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que não
lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da acusação se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque
o acórdão embargado foi expresso em afirmar que a descoberta
de
a posteriori
uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia da acusada,
em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
Confira-se a seguinte transcrição do acórdão ora embargado:
[...]

Não há nos autos do caso em exame nenhuma comprovação do
consentimento para o ingresso dos policiais no domicílio .
Ainda, reitera o
a tese de que o ingresso no domicílio do
Parquet
paciente foi embasado em
prestada pelo

delação informal
suposta
usuário depois de ser abordado pela polícia, oportunidade em que
supostamente teria dito que adquiriu as drogas na casa da paciente e
razão pela qual os policiais foram lá e nela ingressaram.
Entretanto, a referida versão não encontra nenhuma
comprovação nos autos, uma vez que o usuário não foi sequer
ouvido na instrução processual e, na fase policial, quando
ouvido, nada referiu sobre a paciente (fl. 55).
Nesse sentido: [...]
Diante de tais ponderações, considero que a descoberta a posteriori
de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia
da acusada, em violação da norma constitucional que consagra
direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna
Documento eletrônico VDA53858944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: fb12dd7a-446d-4115-8ab4-b61eb983a3b3

imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por
conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
A propósito, lembro que o
o, LVI, da nossa Constituição da
art. 5
República repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que
delas derivarem, como parte de uma política cri minal inibidora do
uso, pelo Estado, de meios ilegais para a obtenção de provas
incriminatórias.
Em conclusão, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser
mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados, uma
vez que
que se percebe é que a acusação pretende, na verdade, a reforma do
o
julgado, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria
constitucionais
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III,
art. 102,
da Constituição Federal.
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA53858944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: fb12dd7a-446d-4115-8ab4-b61eb983a3b3

Documento eletrônico VDA53858944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: fb12dd7a-446d-4115-8ab4-b61eb983a3b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0034351-1
HC 889.248 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0012364282020816001 00123642820208160019 12364282020816001
123642820208160019
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: BRUNA FERNANDA WOLF COVALSKI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: BRUNA FERNANDA WOLF COVALSKI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245155809881944881@
2024/0034351-1 - HC 889248 Petição : 2025/0122569-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53830899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:30
Código de Controle do Documento: 91ADD598-3B60-49A4-BE15-B0C699222DB9